Tribunal: TJPA
Processo: 0805990-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805990-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805990-98.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUÍS PAULO ROCHA CARDOSO (
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
).

PACIENTE: VICTOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME FIXADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de VICTOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS, condenado à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB), tendo a prisão preventiva sido mantida na sentença sob o fundamento de reiteração delitiva. O impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, por incompatibilidade com o regime semiaberto fixado. A liminar foi indeferida, mas o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória, diante da ausência de fundamentação idônea que justifique a segregação cautelar nesse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva após a sentença deve guardar compatibilidade com o regime inicial de cumprimento da pena, especialmente quando fixado o semiaberto, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

4.

A reiteração delitiva, embora possa justificar a prisão preventiva, não afasta a necessidade de fundamentação concreta que demonstre a imprescindibilidade da segregação em regime mais gravoso que o imposto na sentença.

5.

A jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores admite a custódia cautelar no curso da execução provisória da pena, desde que haja elementos suficientes que demonstrem a sua necessidade, o que não se evidenciou no caso em exame.

6.

A inadequação da prisão preventiva com o regime semiaberto, sem fundamentação específica e contextualizada, configura constrangimento ilegal, passível de correção pela via do
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que impõe regime semiaberto exige fundamentação concreta que demonstre sua compatibilidade e necessidade.

2.

A ausência de motivação específica para justificar a imposição de regime mais gravoso do que o fixado na sentença configura constrangimento ilegal.

3.

A segregação cautelar deve ser compatibilizada com o regime inicial da pena, salvo existência de novo título judicial que autorize a prisão.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 312.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conceder a ordem,
devendo o juízo inquinado coator compatibilizar com o regime de cumprimento da pena imposto na sentença condenatória, ou seja, o semiaberto, tudo nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado pelo Defensor Público Luís Paulo Rocha Cardoso em favor do paciente VICTOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos de origem nº 0800557-68.2021.8.14.0125.

A sentença (Doc. Id. nº 25818665) condenou o coacto em cumprimento de regime semiaberto, contudo manteve a prisão preventiva e não concedeu o direito de recorrer em liberdade sob o argumento de reiteração delitiva, conforme Decisão (Doc. Id. nº 25814714) que revogou a liberdade provisória do paciente.

Nessa conjuntura, o impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em face de: a) ilegalidade da manutenção da prisão preventiva; b) ausência de fundamentação legal da decisão; embasando-se no entendimento do Superior Tribunal Federal de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto em sentença condenatória recorrível.

Por esses motivos requereu a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição do alvará de soltura, garantindo o cumprimento do regime semiaberto.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 25858772), o juízo inquinado coator prestou informações e anexou ao
Writ
(Doc. Id. nº 26002354) e o
Parquet
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja compatibilizada a prisão cautelar do paciente com o regime inicial de cumprimento de pena imposto na condenação, isto é, o semiaberto.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 08/03/2021, por volta das 02H00, em uma das vias públicas do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, o paciente, juntamente com os corréus MATEUS RODRIGUES RESENDE, REINALDO BARROS DA SILVA ROMÁRIO DE JESUS DA SILVA E ALCILENE DO NASCIMENTO, após associarem-se com o fim específico de cometer crimes, agiram em união de desígnios ao subtrair objetos pertencentes às vítimas JOELMA LEANDRO DO NASCIMENTO, ALLINY BARROS BRITO e ANTÔNIO FRANCISCO LIMA FERNANDES, mediante grave ameaça, utilizando de arma de fogo, praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB) e mediante emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), bem como o crime de associação criminosa (artigo 288, do CPB).

Faz parte dos autos que horas antes dos fatos o paciente e os corréus desembarcaram na cidade, conforme registros das câmeras de segurança bem como o registro da placa do veículo Fiat Uno cor prata.

A vítima JOELMA LEANDRO DO NASCIMENTO se encontrava na calçada de sua residência vendendo churrasco (espetinhos), acompanhada de alguns clientes, dentre eles, ALLINY BARROS BRITO e ANTÔNIO FRANCISCO LIMA FERNANDES, quando foram surpreendidos com a chegada do grupo composto por quatro homens, a bordo do veículo Fiat Uno cor prata. Três homens armados desembarcaram do veículo e após um disparo para o alto anunciou-se o roubo, ordenando que todos se deitassem ao chão, passando a subtrair vários pertences das vítimas, dentre os quais: três aparelhos celulares, um relógio, um anel de 30g de ouro, uma televisão de 40 polegadas, e demais objetos.

Ato contínuo, o grupo empreendeu fuga em direção à Avenida Castelo Branco e não foi mais visto em seguida. Os depoimentos das vítimas colhidos em sede policial ratificam a dinâmica dos fatos ora narrados.

Após diversas diligências e com o aprofundamento das investigações, foi possível a identificação da placa do veículo (OLM 7321 Xambioá-TO), de alguns dos autores do delito e o trajeto utilizado para retornar a Xambioá-TO pela Balsa que liga o Município de Piçarra-PA à Araguanã-TO.

Assim, a autoridade policial representou pela prisão temporária de MATEUS RODRIGUES RESENDE, REINALDO BARROS DA SILVA, VICTOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS (ora paciente), DANIEL FERREIRA SILVA e ROMULO FERNANDES DO NASCIMENTO, o que foi deferido pelo Juízo Singular, após parecer favorável do Ministério Público.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, foi encontrado um aparelho celular de uma das vítimas na posse do corréu REINALDO BARROS DA SILVA. A televisão, também objeto do delito, foi encontrada no interior de uma residência abandonada na zona rural de Xambioá-TO. Outro aparelho celular foi localizado na posse de WILTON DE OLIVEIRA MIRANDA, que confessou ter adquirido do paciente VICTOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS.

Diante dos elementos de informação colhidos apurou-se também a participação do casal ROMÁRIO DE JESUS DA SILVA e ALCILENE DO NASCIMENTO.

Diante dos elementos colacionados no caderno policial, a autoridade policial procedeu o indiciamento de MATEUS RODRIGUES RESENDE, REINALDO BARROS DA SILVA, VICTOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS, ROMÁRIO DE JESUS DA SILVA e ALCILENE DO NASCIMENTO.

Eis os fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO

O impetrante sustenta a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação legal na sentença condenatória, uma vez que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Contudo, o juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar e indeferiu o pedido para que o réu recorresse em liberdade, sob a justificativa de possível reiteração delitiva.

Ao examinar os autos, verifica-se que a continuidade da prisão preventiva imposta ao paciente revela-se como constrangimento ilegal, haja vista que lhe está sendo imposta situação mais gravosa do que aquela definida na própria sentença.

Nessa linha, é pacífico o entendimento de que não se caracteriza ilegalidade quando a prisão preventiva é mantida e o regime inicial fixado é o semiaberto, desde que haja compatibilidade entre ambos. Assim, evidencia-se que a decisão do juízo sentenciante quanto à segregação cautelar do réu deve observar o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença, ainda que o argumento da reiteração delitiva seja, em tese, fundamento idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva — entendimento esse consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, considerando a presença dos pressupostos legais da medida cautelar extrema, entendo que a prisão preventiva deve ser adequada ao regime semiaberto, conforme estabelecido na sentença, salvo se houver outro título judicial que justifique a custódia.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial e voto pela concessão da ordem, devendo o juízo
a quo
compatibilizar com o regime de cumprimento da pena imposto na sentença condenatória (semiaberto), tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/07/2025